Tribunal: TJMT
Processo: 1021143-45.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021143-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), D S MONTEIRO LTDA - CNPJ: 33.568.285/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentar qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por D S MONTEIRO LTDA. contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração e, por consequência, manteve inalterado o
decisum
anterior que aplicou efeitos translativos em agravo de instrumento e extinguiu ação de busca e apreensão, fixando os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais).

Nas razões de Id. 199767155, a agravante alega, em breve síntese, alega que
“decisão recorrida manteve a condenação do recorrido em honorários sucumbenciais de forma equitativa, deixando de aplicar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Sob tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada para que
“o honorário sucumbencial seja aplicado em conformidade com artigo 85, §§ 2º do CPC e TEMA 1076 STJ, incidindo sobre o valor da causa atualizado.”

Sucessivamente, protesta pela submissão do recurso à apreciação do Colegiado.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 202693178, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que aplicou efeitos translativos em agravo de instrumento para extinguir ação de busca e apreensão, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Adianto ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admitindo-se, ainda, a possibilidade para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o ora agravante entendeu perfeitamente o desfecho dado à decisão impugnada e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido, pois continua obstinado na pretensão de modificar a forma em que fixados honorários advocatícios sucumbênciais.

Assim, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o
vício seja intrínseco
, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa, que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Tem-se, portanto, que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da conclusão do relator.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024